Tribunal: TJDFT
Processo: 0738537-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738537-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALCILENE GERVÁSIO DA SILVA, DEVAIR GERVÁSIO DA SILVA RECORRIDA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. VÍNCULO FAMILIAR. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (CC) ou, quando houver relação de consumo, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 1.1. Ausente a relação consumerista, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige, para sua aplicação, a demonstração do abuso da personalidade jurídica, sob as espécies de desvio de finalidade ou confusão patrimonial no intuito de causar lesão a credores. 2. A sucessão empresarial, nos termos dos arts. 1.143 c/c 1.146 do CC, ocorre quando a há transferência do estabelecimento empresarial, assim considerado o complexo de bens (materiais e imateriais) destinados à exploração da empresa na mesma atividade econômica. Todavia, a despeito do regramento legal, não se olvida da existência da transferência irregular do estabelecimento empresarial, ou seja, sem a formalização do trespasse, geralmente com a finalidade de lesar credores. 2.1. A sucessão irregular de empresas, para sua configuração, exige a conjugação de alguns requisitos, como, por exemplo, funcionamento no mesmo endereço, exploração da mesma atividade econômica e identidade no quadro societário ou comprovação de vínculo relevante entre os antigos titulares e os atuais, tal qual o familiar. 3. In casu, restou suficientemente comprovada a pluralidade de sucessões irregulares, em razão da relação familiar entre seus sócios, os quais exerceram e exercem a mesma atividade e no mesmo endereço da devedora originária. 4. Diante da presença dos elementos objetivos e subjetivos, resta evidenciado o desvio de finalidade e confusão patrimonial que, conjugado com a insuficiência patrimonial da devedora, demonstram o evidente abuso da personalidade jurídica com o propósito de lesar credores; razão pela qual é medida que se impõe a desconsideração da personalidade jurídica requerida. 5. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50, §§ 4o e 5o, do Código Civil, porquanto não houve, no caso, demonstração inequívoca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 50, §§ 4o e 5o, do Código Civil, pois rever os fundamentos do acórdão acerca do preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria de natureza fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto confusão patrimonial entre as empresas e abuso da personalidade jurídica, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no TP n. 4.213/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012